Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Instadas as partes a, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto à possibilidade de perda superveniente do interesse de agir da autora, também apelante, Marta Peres Sobral Rocha[1], ante sua derradeira manifestação, por meio da qual pugnara pela revogação da tutela provisória que a beneficia[2], assim como, se os litigantes, havendo anuência com a extinção do processo, se dão por satisfeitos em honrarem com os honorários dos respectivos patronos, encaminhando uma autocomposição nesses termos[3], manifestaram-se apenas o Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico LTDA, concordando com a revogação da liminar e requerendo a extinção do processo ante a perda do objeto[4]; e a Odontoprev S/A, igualmente requerendo a extinção do feito em razão da perda do objeto da ação[5]. Por outro lado, Bradesco Saúde S/A e Marta Peres Sobral Rocha deixaram transcorrer in albis o prazo concedido[6]. Dessa forma, confiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que digam os litigantes sobre o pleiteado, sobejamente quanto à possibilidade de perda superveniente do interesse de agir da autora, esclarecendo, ainda, diante do reportado, se, havendo anuência com a extinção do processo, se se dão por satisfeitos em honrarem com os honorários dos respectivos patronos, encaminhando uma autocomposição nesses termos, consoante orienta o princípio da cooperação. I. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 42623208 (fls. 601/602). [2] - Acórdão de ID – 38349001 (fls. 543/610). [3] - Despacho de ID 43148297 (fl. 609). [4] - ID 44058583 (fls. 612/613). [5] - ID 44149708 (fl. 615). [6] - Certidão de ID 44562862 (fl. 619).